Tribunal: TJES
Processo: 5000045-83.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-83.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANUNFA OLIVEIRA BRAZ LINO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
PROFESSOR
A
DA REDE
ESTADUAL.
CONTRA
TAÇÃO
TEMPORÁRI
A
. CONTRATOS SUCESSIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Recurso Inominado n°

5000045-83.2025.8.08.0020

Recorrente:
RANUNFA OLIVEIRA BRAZ LINO

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, de acordo com o art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

No presente caso, a autora exerceu a função de
Professor
B

na rede estadual de ensino sob
dois
contratos distintos:

Vínculo 20 - fevereiro de 2022 a janeiro de 2024 (24 meses);

Vínculo 21 - fevereiro de 2024 a dezembro de 2024 (11 meses).

Verifica-se,
que o
s vínculos

20 e 21
, embora sejam sucessivos, não ultrapassaram o limite máximo legal estabelecido no art. 4º, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015 do Estado do Espírito Santo, que permite contratação temporária
para a função exercida pela autora
por até 24 meses, prorrogável por igual período, totalizando 48 meses. Os contratos somados perfazem
3
5
meses,
permanecendo, portanto, dentro do prazo legal.

Ademais, não há nos autos comprovação suficiente da existência de situação emergencial ou excepcionalidade que justificasse recontratações além da duração prevista. Dessa forma, não está configurado vínculo contínuo que descaracterize a natureza temporária da contratação para os vínculo
s
20 e 21
, tampouco houve ultrapassagem do prazo máximo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)